Tribunal: CARF
Processo: 19515.003899/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003899/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.382 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
AGREGA INTELIGÊNCIA EM COMPRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO À
SEGURADOS SEM VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA
SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO
ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91. INAPLICABILIDADE DA LEI No
10.101/2000. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos à título de participação nos lucros ou resultados aos
administradores cedidos, com manutenção do vínculo com as empresas
cedentes, sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias por não
haver norma específica que, disciplinando o art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91,
preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 13a Tuma da DRJ/SPOI,
consubstanciada no Acórdão no 16-21.969 (p. 248), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003899/2008-14
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003899/2008-14

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração AI n° 37.010.677-6, lavrado em face da empresa acima
identificada, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes a
parte da empresa, incidentes sobre o total da remuneração paga aos contribuintes
individuais, na competência março de 2004, atingindo o montante de R$ 311.143,09
(trezentos e onze mil, cento e quarenta e três reais e nove centavos), consolidado em
07/08/2008 e com ciência pela empresa em 12/08/2008.
2. O Relatório Fiscal informa que:
2.1. A empresa efetuou o pagamento de verbas a segurados contribuintes individuais, na
competência março de 2004 - a titulo de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR,
em desacordo com o que dispõe a Lei n° 10.101 de 19 de dezembro de 2000.
2.2. A empresa apresentou as folhas de pagamento e a contabilidade do período em
arquivos digitais gravados em meio magnético padrão MANAD. Também foram
apresentadas Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Declaração de
Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica - DIPJ, ambas 2004/2005.
3. O Relatório Fiscal informa, ainda, que:
3.1. Foram realizadas pesquisas no Cadastro Nacional de Informações Sociais, tendo
sido constatado que sete segurados (relacionados às fls. 15), que receberam a referida
PLR, não têm vínculo com a empresa Agrega Inteligência em Compras Ltda.
Outrossim, conforme o contrato social da referida empresa, tais segurados são
representantes delegados encarregados de exercer a gerência e a administração da
empresa, em nome das empresas sócio-quotistas Companhia de Bebidas das Américas -
AmBEv e Souza Cruz S.A.
3.2. Assim, os sete segurados que prestaram serviço à empresa enquadraram-se na
condição de contribuintes individuais e, enquanto tais, não têm direito ao recebimento
de PLR, cujo pagamento foi efetuado em 03/2004.
3.3. Foram juntados, ao presente processo, os termos do Programa de Participação dos
Empregados nos Resultados assinado em 01 de março de 2002 (fls.73 a 75). São
signatários os representantes da empresa, dos empregados e representante do Sindicato
dos Trabalhadores nas Empresas de Terceirização de Locação de Mão de Obra e de
Prestação de Serviços nas Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo e, também,
da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo.
3.3.1. O acordo de PLR prevê como colaboradores além dos empregados da empresa
Agrega, os empregados cedidos pelas empresas sócio-quotistas para a referida Agrega.
3.3.2. A PLR é constituída pelo pagamento de uma bonificação especial condicionada à
ocorrência de resultados positivos individuais (60% do total de pontos) e corporativos
(os demais 40%).
3.3.3. O cálculo da PLR é efetuado em múltiplos de salário mensal, conforme Tabela
definida anualmente em reunião de Diretoria da Agrega, com base na apuração dos
resultados do ano anterior, desvinculado do lucro.
3.3.4. O salário base para cálculo da PLR observa a proporcionalidade, aplicando-se os
valores correspondentes a cada um dos níveis previstos em Tabela, de acordo com o
tempo de exercício efetivo na função.
3.3.5. O período avaliado é sempre de janeiro a dezembro de cada ano, com até cinco
metas definidas por Funcionário e negociadas com o superior imediato até o final de
fevereiro daquele ano, cuja avaliação e pagamento deverá ocorrer até 31 de março do
ano seguinte.
4. Da presente Autuação extrai-se, ainda, que:
4.1. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, o Termo de Início da Ação Fiscal -
TIAF e o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEAF de 26/l l/2008
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003899/2008-14

encontram-se às fis. 1, 19 a 21. Os créditos lançados em valor original e as alíquotas
encontram-se discriminados nos anexos: Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls.
05) e Relatório de Lançamentos - RL (fis. 07). Os fundamentos legais do presente Auto
estão no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD (fis. 08 e 09).
4.2. Foram consideradas como base de cálculo as importâncias pagas a titulo de PLR,
registradas nas Folhas de Pagamento - rubrica n° 50 e na contabilidade – conta 5.1
.0.0l.0l 1, ambas denominadas PLR.
4.3. Os lançamentos foram efetuados através do levantamento CI - CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS, para a competência O3/2004, consistente nos fatos geradores e
respectivas contribuições previdenciárias não declaradas em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP e,
portanto, sem redução de multa.
5. A qualificação das pessoas físicas representantes legais da empresa contribuinte,
período de atuação e tipo de vínculo existente constam do Relatório de Representantes
Legais - REPLEG e da Relação de Vínculos - VÍNCULOS (fls. 10 e 11).
6. Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais pela prática, em tese, do crime
Sonegação Fiscal Previdenciária, conforme artigo 337-A, incisos I, II e/ou III do Código
Penal- Decreto-lei n° 2.848, de 07/12/1940.
7. Na mesma ação fiscal, foram emitidos os Auto de Infração n°s. 37.010.682-2 (pelas
contribuições devidas pelos contribuintes individuais); 37.010.685-7 (em virtude do não
cumprimento da obrigação acessória de informar em GFIP) e 37.010.686-5 (pelo não
cumprimento da obrigação acessória de reter 11% da remuneração dos segurados
contribuintes individuais).
DA IMPUGNAÇÃO
8. Cientificada da Notificação em 12/08/2008, a empresa apresentou impugnação em
11/09/2008, tempestivamente, através do instrumento de fls. 181 a 193, juntando
documentos às fls. 194 a 239. A Impugnante insurge-se contra o Auto de Infração em
epígrafe apresentando as seguintes razões:
DO DEVIDO PAGAMENTO A TÍTULO DE PLR
8.1. A Impugnante foi constituída pelas empresas Souza Cruz S/A e Companhia de
Bebidas das Américas - AMBEV, com a finalidade de otimizar suas operações de
compras de materiais, bem como suas prestações de serviços de treinamento,
consultoria técnica, comercial e operacional, sendo que a maior parte dos recursos
advém dos aportes realizados pelas referidas empresas, sócias quotistas.
8.2. Que as empresas optaram por ceder, temporariamente, à Impugnante, alguns de
seus “funcionários” para que prestassem serviços exclusivamente à nova sociedade. No
entanto, tal “cessão” não ensejou a ruptura do vínculo de trabalho com as empresas
cedentes, conforme Termo de Acordo e Regras, item 4, fls.2l9.
8.3. Que o item 6 do referido Termo estabelece uma única exceção à política de
remuneração, prevendo a manutenção do pagamento da PLR a que tais segurados teriam
direito se permanecessem prestando serviços às empresas cedentes, para que não
sofressem prejuízos.
8.4. Que o procedimento adotado encontra-se perfeitamente respaldado no acordo
celebrado nos termos da Lei n° 10.101/2000.
DA INDEVIDA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
8.5. Considera que por disposição constitucional, artigo 7°, inciso XXVI, deve
prevalecer o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, não
podendo a fiscalização restringir o direito à livre negociação, por tratar-se de direito
fundamental dos trabalhadores. No mesmo sentido dispõe o artigo 611 da Consolidação
das Leis do Trabalho. Colaciona jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003899/2008-14

8.6. Argumenta, ainda, que por expressa determinação constitucional, artigo 7°, inciso
Xl, a PLR e' direito do trabalhador, resultando indevida a autuação em tela. Colaciona
decisão da 6°. Câmara do 2° Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
Recurso 153003 de 02/O7/2008
DO REQUERIMENTO DA IMPUGNANTE
9. Assim, a Impugnante requer:
9.1. A improcedência total do presente Auto de Infração, dada a violação ao disposto no
artigo 28, parágrafo 9°, alínea “e”, item 7 da Lei n° 8.212/91.
9.2. E que as intimações e publicações sejam realizadas em nome dos advogados ENOS
DA
SILVA
ALVES
E
RENATO
SODERO
UNGARETTI,
devendo
as
correspondências e/ou intimações ser encaminhadas ao endereço de seu escritório,
situado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Angélica, n° 2.118, 8°
andar, CEP 01228-200.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 16-21.969 (p. 248), conforme ementa abaixo reproduzida:
PAGAMENTO DE PLR. DESATENDIMENTO À LEI N” 10.101/2000. BASE DE
CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Pagamento, a título de PLR- Participação nos Lucros e Resultados, quando realizado em
desacordo com a Lei n° 10.101/2000, constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária.
PARTE DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a contribuir para a Seguridade Social com vinte por cento sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços serviço.
INTIMAÇÃO. DOMICILIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores em
razão de inexistência de previsão legal para intimação em endereço diverso do domicílio
do sujeito passivo.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 266, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração
com vistas a exigir débito referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes a parte da empresa, incidentes sobre o total da remuneração paga aos
contribuintes individuais, na competência março de 2004.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 14), tem-se que:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003899/2008-14

3. O contribuinte efetuou o pagamento de verbas a seus segurados empregados, a título
de participação nos Lucros e Resultados, o que não constitui fato gerador de obrigações
previdenciárias. Entretanto, houve a distribuição de lucros e resultados também em
relação a indivíduos que não são empregados da empresa, pagamentos estes que não se
enquadram na hipótese da Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000 (D.O.U. 20.12.2000),
conforme redação seguinte:
(...)
4.1. Os valores que deram origem ao débito foram as despesas da empresa com o
pagamento aos contribuintes individuais constante no grupo de contas 5.1.1.01.011 -
Participação nos Lucros -PLR, sobre os quais o contribuinte não fez a incidência das
contribuições previdenciárias.
4.2. O débito foi apurado com base nas remunerações paga pela empresa a titulo de PLR
- Participação nos Lucros e Resultado aos CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS que
encontram-se na Folha de Pagamento, somente na competência 03/2004, recebendo
apenas a rubrica n° 50 - Participação nos Lucros e Resultados
A Contribuinte, por sua vez, defende, em síntese, que os valores lançados como
pagamentos a segurados contribuintes individuais, em verdade correspondem às verbas pagas
pela Recorrente à título de participação de lucros e resultados (PLR) aos funcionários que lhes
foram cedidos pelas empresas sócias quotistas, nos termos da Lei no 10.101/2000, em
substituição ao PLR a que tais funcionários teriam direito, se tivessem permanecido em serviço
ativo nas respectivas empresas de origem, em consonância com o Acordo de Participação nos
Lucros e Resultados celebrado.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE PLR EM DESATENDIMENTO À
LEI N° 10.101/2000.
11. Em que pesem os esforços despendidos pela Impugnante, seus argumentos não têm
0 condão de ilidir ou alterar o lançamento fiscal, pelas razões apresentadas a seguir.
(...)
11.4. Como se vê, a Constituição Federal prescreve que cabe à lei ordinária estabelecer
as situações e as condições para que os pagamentos realizados a título de Participação
nos Lucros e Resultados sejam excluídos do conceito de remuneração. Abaixo,
encontram-se transcritos os dispositivos da Lei n° 10.101/00 que têm mais relevância
para o presente caso, dispositivos esses que já existiam nas medidas provisórias que
vigoravam em 1999 e 2000:
(...)
11.5. Evidentemente, no caso de descumprimento das condições exigidas pelas normas
acima, a verba paga a titulo de PLR passa a integrar a remuneração, sujeitando-se à
incidência de contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, I e II, da Lei n°
8.212/91.
(...)
11.8. Portanto, o deslinde da questão se resume em verificar se na presente prestação de
trabalho remunerado, os pressupostos e as regras legais citados anteriormente foram
observados.
11.9. Com efeito, no presente caso, não obstante não terem sido declarados em GFIP,
verifica-se que os sete segurados, relacionados às fls. 15, prestaram serviços à empresa
Agrega. Tais informações constam em DIRF, Folha de Pagamento e DIPJ do período
fiscalizado.
11.10. O Contrato Social e sua terceira Alteração atestam que os referidos sete
segurados foram nomeados Diretores da empresa Agrega, na condição de representantes
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003899/2008-14

delegados dos interesses das sócio-quotistas Companhia de Bebidas das Américas -
AmBEv e Souza Cruz S.A., com poderes de administração e gestão, conforme
“Capítulo III - Da . Administração”.
(...)
11.15. Assim, conclui-se que, o art. 7° da CF, ao tratar dos direitos sociais dos
trabalhadores, versa, de fato, dos direitos atinentes aos empregados, estendendo, alguns
destes, a outros trabalhadores, como empregados domésticos e trabalhadores avulsos.
11.16. Não parece claro, que tenha sido intenção do constituinte proteger, no aludido
comando, outros que não os “trabalhadores” mencionados, ainda mais que, em síntese,
são garantidos direitos como: proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa;
seguro-desemprego; fundo de garantia do tempo de serviço; salário mínimo; piso
salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; salário-família para os
seus dependentes; duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, apenas para
citar alguns.
11.17. Assim, sendo indiscutível que a maioria dos direitos citados não dizem respeito e
não são aplicáveis ao contribuinte individual, mormente quando administrador, emerge
como bastante razoável concluir-se que quanto à previsão de “participação nos lucros,
ou resultados” pretendeu o legislador, uma vez mais, proteger o empregado e, quiçá, o
trabalhador avulso.
11.18. Ademais, a participação nos lucros, conforme se depreende do art. 1° da Lei n°
10.101/00, tem por escopo distribuir parte do resultado financeiro do empreendimento
entre os empregados, levando-se em consideração a importância do fator trabalho como
um todo, motivando o obreiro e integrando-o na estrutura organizacional da empresa.
Não se aplica, assim, ao contribuinte individual - administrador.
(...)
11.30. Pelo exposto, é de se concluir que no tocante às parcelas não integrantes do
salário de contribuição do segurado contribuinte individual deverão ser consideradas
como tais, ratifique-se, somente aquelas elencadas no § 9° do art. 28 da Lei 8.212, e na
estrita conformidade com as condições lá explicitadas. Caso não haja previsão expressa
em tal sentido, tudo o quanto pago em retribuição do trabalho será considerado salário
de contribuição.
11.31. E, assevere-se, ainda, que não cabe à Impugnante ou aos representantes dos
empregados determinar a natureza ou tratamento tributário a serem dados a esta ou
aquela parcela componente da remuneração pelos serviços prestados. Cabe, isto sim, à
lei tais definições, que devem ser observadas por todos e, em caso de desrespeito ou
burla, passam a ser aplicáveis as cominações previstas para tais infrações.
11.32. À guisa de conclusão, tem-se que a participação nos lucros ou resultados consta
do rol das parcelas não integrantes, do salário de contribuição determinadas pelo § 9° do
art. 28 da Lei n° 8.212/91, em sua alínea “j”, desde quer paga de acordo com a Lei n°
10.101/2000. Como no presente caso a referida lei específica não foi observada,
verifica-se, portanto, a hipótese de incidência de contribuição previdenciária para todos
os pagamentos efetuados a título de PLR aos sete segurados contribuintes individuais,
em 03/2004. Assim, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei n” 8.212/91, a empresa
Agrega é obrigada a contribuir para a Seguridade Social com vinte por cento sobre tais
verbas pagas àqueles segurados.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, sobre o tema, este Relator já acompanhou em
diversos outros julgados o entendimento externado pelo Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci, o qual, filiando-se à seguinte corrente interpretativa, do ilustre conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira, constante do acórdão 2201-003.370, julgado em 18 de janeiro de 2017,
entende que:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003899/2008-14

Ora, ao instituir uma gama de direitos aos trabalhadores, a Constituição Federal assim
determinou:
“Art.7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;” [...]
Não quis, o Constituinte, diferenciar os trabalhadores. Podemos assim inferir, pois
quando optou por identificar determinados trabalhadores, a Carta Fundamental assim o
fez, como se pode observar no inciso XXXIV e parágrafo único, ambos do mesmo
artigo 7o acima, que se referem especificamente ao trabalhador avulso, que teve seus
direitos equiparados; e ao doméstico, que na redação original da Carta, os teve
diminuídos.
Idêntica redação tem a Lei 10.101, de 2000, que em seu artigo 1o, explicita:
“Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo
à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.” [...]
Para alguns, por mencionar a categoria dos empregados, nos caputs dos artigos 2o e 3o,
dispositivos que explicitam os requisitos para a validade da PLR, a Lei no 10.101
restringiria a estes trabalhadores o direito à participação nos lucros e resultados.
Uma análise mais detida e isenta não corrobora tal entendimento. Vejamos.
Tanto em um, como em outro artigo, o uso do vocábulo empregado se constituiu um
pressuposto lógico, pois o dispositivo constante do artigo 2o trata da participação do
sindicato na elaboração do plano, e o do artigo 3o versa sobre a integração da verba paga
a título de PLR na remuneração e nos reflexos trabalhistas que só existem para o
empregado. A uma não haveria outro modo de redigir a norma, pois ao desejar que os
trabalhadores estivessem representados na mesa de negociação com os empregadores
por alguém que lhe defendessem os interesses, esse alguém só poderia ser o sindicato,
entidade típica dos empregados, que já tem – por expressa previsão constitucional – esse
mister. A outra, porque reflexos trabalhistas sobre verbas pagas pelo trabalho, também
só surgem para os empregados.
Mera busca na letra fria da lei só encontra mais uma remissão aos empregados,
justamente no parágrafo 1o do artigo 3o, de onde se conclui que não há, nem do ponto de
vista semântico, a intenção do legislador de restringir o benefício. Reitere-se, que, ao
tratar da questão da tributação da renda decorrente do recebimento da PLR, volta
novamente o legislador a utilizar-se da expressão “trabalhador”.
Por fim, necessário recordar, numa interpretação teleológica, que o contribuinte
individual, por exemplo, o diretor, contribui também com seu labor para o atingimento
das metas e resultados da empresa. Subtrair tal benefício dessa categoria é discriminar
alguém que, em regra, não sendo detentor do capital, só possui o trabalho para obter
renda e sustentar sua família.
[...]
Não obstante o todo o exposto, outro ponto, ao meu ver irrefutável, deve ser analisado.
Disse, há pouco, que não quis o Constituinte distinguir os trabalhadores, ao reverso, fez
questão de aproximá-los pois, quando entendeu necessário, expressamente se referiu a
um e a outro. Porém, outra consideração de cunho eminentemente jurídico deve ser
apresentada.
Ao recordarmos que a Lei no 10.101/00 trata sobre o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física incidente sobre os valores percebidos pelo trabalhador a título de Participação nos
Lucros e Resultados e mais, o faz de forma favorecida, se torna patente que a
interpretação que discrimina o diretor estatutário, vedando seu direito ao recebimento da
Participação, ofende de morte a Constituição Federal posto que colide frontalmente com
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003899/2008-14

a regra (caráter descritivo da conduta nos dizeres de Humberto Ávila), constante do
inciso II do artigo 150 transcrito.
Por óbvio que tal interpretação não pode ser aceita uma vez que contraria direito do
contribuinte constitucionalmente esculpido, tratado pela Carta como vedação ao poder
de tributar.
Ao afastarmos o direito a percepção da PLR nos termos da Lei no 10.101/00, o
contribuinte individual estaria submetido a tributação sobre o valor recebido com base
na tabela vigente para a remuneração decorrente do trabalho. Já, para a mesma verba,
recebida pelo diretor empregado ou seja, trabalhador na mesma ocupação profissional
ou função este teria direito a uma menor tributação para a mesma renda obtida, vez que
decorrente de PLR.
Leandro Paulsen (Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da
jurisprudência e da doutrina, 15a ed. Livraria do Advogado Ed., 2013, pg. 185), é
enfático em afirmar:
"O art. 150, II, da CF é expresso em proibir qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica
dos rendimentos, títulos ou direitos"
Como nos recorda JJ Canotilho, a interpretação deve ser realizada evitando-se
antinomias constitucionais e mais, ampliando-se o gozo de direitos constitucionalmente
esculpidos. Não há tal vício de inconstitucionalidade na Lei no 10.101/00. Não será o
interprete que irá cria-lo.
Ocorre que, o entendimento supra reproduzido, salvo melhor entendimento, não
se aplica ao caso em análise. Isto porque, conforme já exposto linhas acima, no presente caso, a
PLR não foi auferida por diretores que trabalhavam para uma determinada empresa e receberam
a PLR dessa mesma empresa (hipótese, na qual, aplicar-se-ia o racional supra reproduzido).
De fato, conforme destacado pela própria Recorrente, os Segurados foram cedidos
por outras empresas com manutenção do vínculo com as empresas cedentes. Confira-se, neste
sentido, os excertos abaixo reproduzidos do documento que lastreou a cessão dos segurados para
a Recorrente:
Empregados da Souza Cruz S.A e da AMBEV cedidos temporariamente para
prestar serviços para a “agrega.com.br"
Acordos / regras
(...)
1. Desde que haja interesse da Souza Cruz S.A., da AMBEV e da “agrega.‹:om.br”,
alguns empregados da Souza Cruz S.A. e da AMBEV poderão prestar serviços
exclusivamente a “agrega.com.br" nas suas áreas de conhecimento.
2. A Diretoria de cada uma das Empresas definirá quais dos seus empregados serão
cedidos para prestar serviços para a "agrega.com.br".
(...)
4. Os empregados cedidos, continuarão registrados nas respectivas Empresas (Souza
Cruz S.A. ou AMBEV) e, no que se refere a políticas e práticas de Remuneração,
continuarão tendo o mesmo tratamento que tinham e/ou que venha a ser aplicado aos
demais empregados. Por essa razão, excetuando-se o disposto no item 6, nenhuma das
políticas e práticas de remuneração da “agrega.com.br" se aplica aos empregados
cedidos.
5. O custo total estimado da cessão, conforme detalhado nas planilhas anexas, será
deduzido do aporte de Capital que será feito para constituição da “agrega.com.br".
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003899/2008-14

- As planilhas não incluem a parcela referente a Participação nos Resultados, pois este
valor será objeto de compensação posterior quando for conhecido o valor efetivamente
pago.
(...)
6. Aos empregados cedidos serão asseguradas todas as práticas de remuneração das
Empresas onde estão registrados, ressalvando-se apenas que a parcela variável referente
a Participação nos Resultados será calculada, com base nas tabelas da “agrega.com.br",
e à partir do salário efetivo do empregado, da seguinte forma:
I.) Considerar:
- (a) salário nominal mensal pago pela empresa onde está registrado.
- (b) número de salários referente ao rating alcançado para o Grade referente ao cargo
ocupado na “agrega.com.br"
(...)
8. Se, a qualquer momento, houver interesse das partes na admissão do empregado
diretamente pela “agrega.com.bf', a Souza Cruz S.A. ou a AMBEV demitirão o
empregado de acordo com as práticas em vigor na época, de tal forma que não fique
nenhuma pendência. Em seguida, o empregado será admitido normalmente na
“agrega.com.br". A partir desse momento, todo o relacionamento legal, profissional e de
remuneração será diretamente com a "agrega.com.br".
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos, tem-se que:
* os funcionários cedidos pela Souza Cruz e pela Ambev para a Agrega
mantiveram o vínculo / registro com as cedentes. Inclusive, se houvesse, a qualquer momento,
interesse das partes na admissão do empregado diretamente pela Agrega, a Souza Cruz S.A. ou a
AMBEV deveria demitir o empregado para que o mesmo fosse admitido na Agrega;
* o próprio titulo do documento e seu parágrafo primeiro fala em cessão de
funcionários para prestar serviços para a Agrega (ou seja: funcionário de uma empresa prestando
serviço em outra);
* os funcionários cedidos mantiveram todos os direitos da política salarial das
empresas cedentes, inclusive no que tange a eventuais alterações que fossem aplicadas aos
empregados destas;
* a prestação de serviço foi efetivamente paga pela Agrega, mediante desconto do
aporte de capital;
* o cálculo da PLR tem por base o salário nominal mensal pago pela empresa
onde está registrado.
Neste contexto, entendo que a pretensão da Recorrente não encontra abrigo na Lei
no 10.101/2000 por se tratar de situação fática que não se subsume ao referido diploma legal.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 321
DF CARF MF
Original